Tribunal: TJSP
Processo: 2226776-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Decisão que indefere pedido do espólio para expedição de mandado de levantamento eletrônico em favor de terceiro. Reforma. Necessidade. Valor proveniente de venda de imóvel autorizada pelo Juízo. Distrato entre o vendedor (espólio) e o comprador (terceiro). Inexistência de óbice. Agravo provido.